Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702699-69.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JACKSON VICTOR SANTANA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato eletrônico. Acordo de não persecução penal. Habitualidade criminal. Ausência de nulidade. Participação de menor importância. Dano material. Ausência de pedido expresso na denúncia. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se a ausência de proposta de ANPP configura nulidade processual; (ii) se a conduta do réu permite o reconhecimento da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e, (iii) a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem pedido expresso na denúncia. III. Razões de decidir. 3. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade quando o réu, à época da denúncia, já respondia a outros processos criminais que evidenciam habitualidade delitiva. 4. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores obtidos por meio de estelionato eletrônico configura conduta essencial à prática delituosa e afasta a causa de diminuição por participação de menor importância. 5. A condenação à reparação de danos materiais prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio da congruência. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, §§ 2o, II, e 14, 29, § 1o, 387, IV, e 563; CP, arts. 29 e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Terceira Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 2007446, 0737691-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05.06.2025. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando fazer jus à oferta pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal, porquanto cumpre com os requisitos legais. Afirma que a reincidência foi afastada, tratando-se de mero equívoco. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A Folha de Antecedentes Penais (ID 70986905) demonstra que, à época do oferecimento da denúncia, não havia condenação criminal transitada em julgado por fato anterior contra o apelante, o que afasta a reincidência. Por outro lado, como a d. Procuradoria de Justiça pontuou, o apelante demonstrava conduta criminal habitual e reiterada à época do oferecimento da denúncia. Embora as condenações definitivas apontadas (processos no 0718622-14.2023.8.07.0001 e 0719705-65.2023.8.07.0001) tenham se dado por fatos posteriores aos apurados nos autos, o apelante já estava respondendo por eles quando do oferecimento da denúncia neste processo. O crime em apuração nestes autos ocorreu em 22/02/2023, segundo a denúncia oferecida em 06/06/2024. A condenação no processo no 0718622-14.2023.8.07.0001 ocorreu por fato cometido em 08/03/2023, enquanto a do processo no 0719705-65.2023.8.07.0001, se deu por fato de 13/03/2023. As denúncias foram oferecidas em 23/06/2023 e 30/05/2023, respectivamente, conforme FAP (ID 70986905). Em observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a nulidade só deve ser declarada quando houver demonstração de prejuízo efetivo à parte. No caso, não há prejuízo concreto ao apelante, uma vez que, embora por fundamentação diversa, não teria direito ao benefício legal (ID 75650654). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002